Tribunal: TJMT
Processo: 1020369-20.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020369-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), EVA SOARES DA SILVA - CPF: 651.708.651-04 (AGRAVANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (AGRAVADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

II - No caso em apreço, não há comprovação da precariedade da condição econômica do agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da sua impossibilidade suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EVA SOARES DA SILVA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Revisional de nº 1023013-27.2020.811.0002, manejada em face de BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, indeferiu a assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas.

Para tanto, a agravante alega que não possui condições econômico-financeiras para arcar com as custas processuais exigidas, conforme demonstrado amplamente pela prova documental apresentada nos autos do processo, na origem.

Pondera que o contrato firmado entre as partes não pode servir de parâmetro para o indeferimento do benefício pleiteado, mormente porque a sua situação financeira atual não condiz com a da época da celebração da avença.

Salienta que, à luz do entendimento concernente a gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência é bastante para garantir a concessão do benefício.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 59990471).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2º e 3º, artigo 99, do Código de Processo Civil:

“§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - O benefício de justiça gratuita é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família. -
Não constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte ante a análise dos elementos apresentados aos autos, imperiosa a manutenção da decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça.
- A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção apenas relativa de veracidade”.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)

No caso em apreço, não há comprovação da precariedade da condição econômica da agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da impossibilidade dela de suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

Destaca-se que a recorrentes não apresentou um meio de prova sequer acerca da hipossuficiência alegada, limitando-se a colacionar a declaração de hipossuficiência e a afirmar que este documento seria suficiente para a comprovação da sua precariedade econômica, o que não serve para a aferição da real condição financeira da agravante.

Registre-se que não há um documento sequer que comprove receitas ou despesas que poderiam comprometer o sustento da recorrente e o de sua família.

Ademais, além da agravante custear perícia contábil particular para revisão da cédula de crédito bancário objeto da lide, assumiu prestações de financiamento no valor de R$ 1.211,01 (um mil duzentos e onze reais e um centavo), o que reforça a ausência dos requisitos para a concessão do benefício.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em contrário, é possível concluir que a agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da gratuidade da justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020